Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE RES SPERATA. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. MATÉRIA PRECLUSA. COBRANÇAS DO MESMO VALOR EM DEMANDA DIFERENTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCLUSÃO DE PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, trata-se de ação de execução de contrato de locação de Espaço Comercial, no qual o Juízo deferiu a inclusão das parcelas referente ao pagamento da Res Sperata vencidas no curso do processo. 1.1. Os agravantes insurgem-se contra a decisão, alegando que o exequente/agravado ajuizou dois processos distintos (0737231-84.2019.8.07.0001 e 0736677-86.2018.8.07.0001), discutindo o contrato de locação firmado pelas partes e em ambos busca o recebimento dos mesmos valores. Afirma ainda cuidar-se de cobrança de valores já quitados e de parcelas de res sperata de período posterior à desocupação do imóvel. 1.2. No entanto, a alegação de quitação parcial das parcelas de res sperata em razão do depósito em favor do agravado, realizado em 30/10/2019, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), já foi analisada pelo Juízo a quo em decisão anterior; assim, a matéria, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. 1.3. De fato, existem dois processos que têm como origem a mesma relação jurídica, mas não se verifica a cobrança de mesmos valores nos dois processos, como alegam os agravantes. Isso porque o primeiro processo (autos 0737231-84.2019.8.07.0001) trata-se de ação de despejo por falta de pagamento, refere-se a pretensão de desocupação do imóvel, não requerido o pagamento de qualquer encargo locatício; e o segundo (0736677-86.2018.8.07.0001), autos no qual foi proferida a decisão ora agravada, o pedido é o pagamento do encargos locatícios previstos no contrato (Res Sperata).
2. Igualmente não se verifica a alegada cobrança de valores relativos ao período posterior a desocupação do imóvel, porquanto o foi desocupado em 1/9/2020 e a as parcelas relativas à res sperata venceram em 28/6/2018, 28/12/2018, 28/5/2019, 28/06/2019, 30/12/2019, ou seja, venceram no curso da demanda, mas antes da entrega do imóvel pelos locatários.
3. A cobrança das parcelas vincendas no curso do processo é possível, tendo em vista que encargos locatícios são de caráter periódico e sucessivo, o que confere ao locador o direito de receber as prestações que se vencerem até a entrega efetiva do imóvel pelos locatários. 3.1. O artigo 323 do Código de Processo Civil autoriza a inclusão das prestações a vencer no curso da ação que busca o cumprimento de obrigação de trato sucessivo, de modo que é cabível a inclusão na condenação das parcelas vencidas e não pagas no curso do processo, enquanto durar a obrigação.
4. Recurso conhecido e não provido.